Tribunal: TJBA
Processo: 0000361-23.2013.8.05.0171
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000361-23.2013.8.05.0171

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO AZEVEDO MEDRADO

Advogado(s)
:
FLAVIO AUGUSTO BARRETO MEDRADO

APELADO: MUNICIPIO DE MUCUGE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação cível interposto em ação de ressarcimento ao erário municipal, mantendo sentença que condenou ex-prefeito ao pagamento de R$ 100.000,00 em favor do Município de Mucugê, em razão de irregularidades na gestão de recursos federais repassados por convênio firmado com o Ministério do Turismo. O embargante alega contradição interna no acórdão, sustentando que a premissa do "duplo dano" — adotada no voto condutor para distinguir a lesão suportada pelo Município de Mucugê (restrições à capacidade de gestão e captação de recursos) daquela sofrida pela União Federal (aplicação irregular dos valores) — seria logicamente incompatível com a conclusão de que o ente municipal teria legitimidade para buscar o ressarcimento pecuniário dos R$ 100.000,00, porquanto o direito próprio da edilidade se limitaria ao afastamento da condição de inadimplência perante os cadastros federais, sendo a reparação do dano patrimonial direito titularizado exclusivamente pela União Federal. Contradição não configurada. O acórdão embargado partiu de premissa unitária e coerente, segundo a qual os recursos federais, uma vez transferidos por convênio e incorporados ao patrimônio municipal, passam a integrar a esfera patrimonial do ente convenente, de modo que a malversação pelo ex-gestor configura lesão direta ao erário local. A referência ao caráter duplo do dano não cindiu a titularidade do direito ao ressarcimento, mas evidenciou que o mesmo fato ilícito projetou efeitos lesivos sobre duas esferas jurídicas distintas, sem que uma exclua a outra. O que o embargante qualifica como contradição traduz, em verdade, mera discordância quanto ao enquadramento jurídico conferido à questão da legitimidade ativa, configurando pretensão de rediscussão do mérito do acórdão, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos
não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:

0000361-23.2013.8.05.0171

EDCiv

em que figuram como embargante,
FERNANDO AZEVEDO MEDRADO
;
e embargado

MUNICÍPIO DE MUCUGE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2026

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA